Tribunal: TJES
Processo: 0020415-58.2019.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020415-58.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA ALVES LOSS e outros
RECORRIDO: BRAVA EVENTOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0020415-58.2019.8.08.0545

RECTES.: AMANDA ALVES LOSS e CAROLINA BOTELHO DE LIMA

RECDOS.: BRAVA EVENTOS LTDA – ME e NOOK BEACH CLUB LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INCÊNDIO EM FESTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado das autoras e Contrarrazões da ré Brava Eventos no link constante na Certidão de Id. 10157230. A ré Nook Beach Club não foi localizada, consoante certidão da Oficiala da Justiça no Id. 10157287.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelas autoras, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como concedo às Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático probatório evidencia a necessidade da concessão, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela recorrida Beach Club, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta a afastar o deferimento do benefício.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (arquivo 37 – link no Id. 10157230), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

Trata-se de ação indenizatória sob argumento de que a parte autora alega que adquiriu um ingresso para a realização de um evento denominado “Love Sessions”, realizada pela 1º ré Brava Eventos, na sede da 2ª ré Nook Beach Club, e que ocorreria no dia 10/08/2019, com abertura dos portões às 15:00 horas e término às 00:00 horas. No entanto, na data do evento, houve mudança no horário de abertura, passando para 17h00min, contudo, os portões só foram abertos de fato às 18h30min. Acontece que por volta das 02h30min da manhã, durante apresentação do DJ Ricks and Ricks foi utilizado um show pirotécnico que atingiu o teto do local onde acontecia o evento, que causou um incêndio de grandes proporções e um tumulto gigantesco. O ocorrido também foi divulgado pela imprensa (documentos 7 a 9 – link no Id. 10157230). Assim, requereram que seja oficiado o Departamento de Perícia de Incêndio e Explosões, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, com o intuito de que seja disponibilizado aos autos o laudo pericial acerca do evento danoso, compondo o acervo probatório dos autos bem como danos morais de R$ 10.000,00 para cada autora.

Em suma, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois acolheu as teses da parte ré e entendeu tratar-se de fato de terceiro (o incêndio ocorreu por conta de show pirotécnico não autorizado feito por um dos artistas) e, também, que não estaria caracterizada a ocorrência de danos morais.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese inicial de responsabilidade objetiva que enseja indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço dos réus. Alega que a razão de sua demanda consiste em inúmeros erros das empresas rés que ocasionaram o incêndio.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, analisando os argumentos aduzidos em recurso com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Entendo que não há como aplicar a excludente de ilicitude referente a fato praticado por terceiro, pois o causador do incêndio, por ser contratado das recorridas, não se enquadra na referida posição jurídica. Se ele descumpriu com o contratado, inclusive a orientação do corpo de bombeiros, o risco do negócio não pode ser repassado ao consumidor.

Tal fato caracteriza fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor, visto que está diretamente relacionado à natureza da atividade econômica exercida e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento, sendo vedado ao fornecedor transferir tais riscos ao consumidor.

No mais, as recorrentes se insurgem contra a sentença sob o argumento de que a falha na prestação do serviço ficou demonstrada na medida em que houve atraso na abertura dos portões e início do evento, tendo um dos DJs contratados realizado um show pirotécnico que causou um incêndio no local, gerando tumulto e pânico entre os consumidores, que tiveram que sair em um caminho improvisado, considerando que no local não haviam saídas de emergência. É nítido que as ações negligentes das Empresas Rés colocaram a vida das autoras em risco, inclusive a 2ª ré Nook Beach Club, que sediou o evento, não possuía alvará para festa (documentos 7 a 9 – link no Id. 10157230), fato não impugnado pela parte ré.

Ora, é inconteste que o fato vivenciado pela parte autora, por si só, é capaz de gerar danos morais. A experiência de vivenciar um incêndio, num local em que a parte recorrente compareceu com o objetivo de se divertir e participar de uma festa, por presumir-se que os recorridos arcariam com a segurança esperada para esse tipo de ambiente, é situação que foge da esfera do mero dissabor cotidiano, sendo capaz de atingir seu âmago, com reflexos em sua psique, abalando seus direitos personalíssimos.

Assim, em que pese o respeito pelo Ilmo. Juízo Sentenciante,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer a responsabilidade das rés pela falha na prestação de serviços e condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, no sentido de fixar o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autora,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrente sem ensejar locupletamento, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. O referido valor deve ser pago de forma solidária pelas recorridas, haja vista que todas integram a cadeia de consumo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença impugnada, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial,
reconhecer a existência de ato ilícito indenizável e condenar as Recorridas BRAVA EVENTOS LTDA – ME e NOOK BEACH CLUB LTDA
, solidariamente, a indenizarem as Recorrente
s AMANDA ALVES LOSS e CAROLINA BOTELHO DE LIMA
, na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título indenização por danos morai
s, para cada autora, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)